Tribunal: TJDFT
Processo: 0706465-44.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE EFETIVA E EFICAZ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL: AUSÊNCIA DE PEDIDO.
1. Configura julgamento extra petita a sentença que não se atém aos limites da demanda, no caso, ao condenar a ré a compensar dano moral.
2. A Resolução Normativa da ANS 469/21, impõe a obrigação de custeio de sessões ilimitadas com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para o tratamento do TEA.
3. É dever do plano de saúde “reembolsar as despesas efetuadas com tratamento realizado fora da rede credenciada quando não houver profissional ou estabelecimento credenciado no local, respeitada a tabela prevista no contrato” (STJ).